Tribunal: TJSP
Processo: 2228953-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
REAPRECIAÇÃO – Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso do banco e manteve a decisão que limitou descontos de parcelas de mútuo a 30% dos vencimentos líquidos do agravado – Devolução para reapreciação – Ação e apelação julgadas – Fato superveniente – Perda de objeto do recurso de agravo - Não conhecimento – Acórdão modificado.